Tribunal: STF
Processo: ARE 1555906
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS CAUSADOS AOS SEUS PRÓPRIOS AGENTES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MORTE DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ EM SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Estado do Ceará objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PENSÃO MENSAL PARA A FILHA. 2/3 DO SALÁRIO PERCEBIDO. CONFORME PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS NO JULGAMENTO DO RESP 1495146/MG (RECURSO REPETITIVO) E DO ART. 3º DA EC Nº 113/20. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Cinge-se a controvérsia a aferir se a parte autora faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais em razão do óbito do seu genitor ocorrido no exercício da função de policial militar. 



    2. A relação de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido somente se configura na hipótese de descumprimento do dever legal de impedir a ocorrência do dano no caso concreto, quando este era previsível e evitável. 



    3. A prova coligida aos autos demonstra a falha do serviço por parte do ente público, uma vez que o genitor da autora veio a óbito no exercício da função de policial militar, em razão de não terem sido adotadas as medidas adequadas de segurança e proteção na abordagem da empreitada criminosa. Resta caracterizada a responsabilidade civil objetiva do apelante ante a verificação do fato danoso e do nexo de causalidade. 



    4. Conforme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, tem o (a) filho (a) direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos ou o falecimento do (a) genitor (a). 



    5. Os consectários legais devem seguir a orientação jurisprudencial do STJ (tema 905), incidindo juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, e correção monetária calculada com base no IPCA-E, até a data da entrada em vigor da EC nº 113/2021, a partir de quando incidirá a SELIC. 



    6. Recurso do Estado do Ceará conhecido e desprovido.” (Doc. 13, p. 4-5)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Ceará (Doc. 15) foram parcialmente providos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES RESTRITIVAS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. OMISSÃO QUANTO O NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESSA SEARA RECURSAL DE MATÉRIA JÁ PREVIAMENTE DECIDIDA. SÚMULA Nº 18 DO TJCE. ERRO MATERIAL QUANTO À DATA LIMTE DO PENSIONAMENTO DO FILHO DA VÍTIMA. IDADE LIMITE 25 ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 



    2. Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante alega, em síntese, a presença de omissão, alegando que não fora especificada uma conduta omissiva do Ente Público da qual tenha decorrido o evento danoso. Subsidiariamente, requer que seja saneada a omissão para esclarecer que nos casos em que reconhecido o dever de pensionar (indenização por dano material), em se tratando de filho, o termo final do pagamento é a data em que o beneficiário atingir 25 anos de idade. 



    3. Verifica-se que o acordão embargado enfrentou devidamente as alegações da recorrente acerca do suposto vício de omissão quanto ao nexo de casualidade, pois a prova coligida aos autos demonstra a falha do serviço por parte do ente público, uma vez que o genitor da autora veio a óbito no exercício da função de policial militar, em razão de não terem sido adotadas as medidas adequadas de segurança e proteção na abordagem da empreitada criminosa. Assim, restou configurada a responsabilidade civil objetiva do embargante ante a verificação do fato danoso e do nexo de causalidade. (ID 10750478). 



    4.Ademais, as omissões a serem enfrentadas em sede de embargos de declaração são aquelas capazes de, em tese, infirmarem as conclusões do julgado, o que não se verifica na hipótese. Assim, o embargante sob o argumento de ocorrência de omissão, está rediscutindo matéria já apreciada pelo colegiado. 



    5. Cumpre ressaltar, que conforme jurisprudência consolidada do STJ, ‘os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida’. Precedentes. 



    6. Desse modo, é possível visualizar que a decisão ora embargada não apresenta vício que dê causa aos embargos de declaração acerca do ponto que circunda a responsabilização do ente estatal. Na verdade, verifica-se que a presente insurgência está sendo delineada com o fim de rediscutir a matéria. 



    7. Contudo, depreende-se da leitura do acordão embargado, que restou caracterizado erro material quanto a data limite de fixação do pensionamento. A jurisprudência do STJ é clara no sentido que reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, merecendo os embargos provimento nesse ponto. (ID 10750478). 



    8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada para modificar a data limite do pensionamento para 25 anos de idade do embargado.” (Doc. 19, p. 1-2, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Ceará apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição da República. Narra que “a parte autora sustenta que seu pai, policial militar, faleceu em serviço em decorrência de ações criminosas” (Doc. 21, p. 2). Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 279/STF à espécie. Afirma que “o Egrégio Tribunal local pronunciou-se passando ao largo de uma interpretação sistemática da Carta Política, sem considerar efetivamente a teoria do risco administrativo, afastando a aplicação do art. 37, § 6º da CF/88, notadamente pela não indicação de conduta omissiva específica que desse causa a indenização imposta ao Estado do Ceará” (Doc. 21, p. 3). Assevera que “a discussão sobre a necessidade de se demonstrar especificamente a conduta omissiva estatal causadora do suposto dano atribuído ao Ente Público, a partir da teoria do risco administrativo, é matéria que possui profundo e sério conteúdo jurídico-social, especialmente porque diz respeito à questão que interessa a todos os Entes Federativos” (Doc. 21, p. 4). Enfatiza que “o que se discute nos presentes autos, como questão de puro direito constitucional, é se o ÓBITO DE SERVIDOR MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, INDEPENDEMENTE DE QUALQUER ELEMENTO DE FATO ADICIONAL, É SUFICIENTE PARA FAZER SURGIR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO” (Doc. 21, p. 5). Salienta que, “ao condenar o Estado do Ceará sem indicar uma conduta omissiva específica, nem muito menos demonstrar quais medidas deveriam ter sido adotadas para se evitar o dano, o Acórdão afrontou o disposto no art. 37, § 6º da CF/88, que trata de risco administrativo e afasta o risco integral” (Doc. 21, p. 8-9). Defende que, na responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas, “faz-se necessária, ainda, uma análise sob o prisma subjetivo” (Doc. 21, p. 9). Ressalta que o Tribunal de origem “condenou o Estado do Ceará ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sem, contudo, observar integralmente o disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal, especificamente quanto a elementos fáticos concretos geradores do nexo de causalidade entre o dano e eventual conduta omissiva estatal, notadamente, porque, sobre este ponto específico, limitou-se a transcrever precedentes dos tribunais, sem proceder ao necessário cotejo analítico com as especificidades do caso concreto” (Doc. 21, p. 10). Discorre que “o evento danoso não se deu por uma conduta omissiva específica, como falta ou falha de armamento, colete balístico ou outro equipamento de proteção individual concedido pelo Ente Público” (Doc. 21, p. 10). Argumenta que, ao “assim proceder, o tribunal afastou, por meios transversos, a teoria do risco administrativo e adotou a teoria do risco integral, tendo em vista que a primeira corrente não admite responsabilidade civil genérica e indiscriminada, sendo necessária constatação irrefutável do nexo de causalidade” (Doc. 21, p. 11). Pondera que, “ao fundamentar a decisão recorrida em suposta conduta omissiva genérica (risco integral), o acórdão local violou o art. 37, § 6º da CF/88, tendo em vista que a partir de sua interpretação chega-se à conclusão de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo” (Doc. 21, p. 12-13). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reformar a decisão local para retirar a condenação estatal por inexistir nexo de causalidade, em observância à teoria do risco administrativo” (Doc. 21, p. 13).



    Leticia Hellen Pereira da Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 25), motivo pelo qual houve a interposição do presente agravo (Doc. 27).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, pontuo que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que excluir da responsabilidade objetiva do Estado os danos causados aos seus próprios agentes públicos acabaria por esvaziar o preceito do artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelecendo distinção nele não contemplada. Destarte, a responsabilidade civil do Estado perante terceiros, prevista no mencionado dispositivo constitucional, também se estende ao agente público prestador do serviço que seja vítima de danos em virtude do exercício de suas funções. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGENTE E VÍTIMA: SERVIDORES PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: CF, ART. 37, § 6º. 



    I. - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que descabe ao intérprete fazer distinções quanto ao vocábulo ‘terceiro’ contido no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, devendo o Estado responder pelos danos causados por seus agentes qualquer que seja a vítima, servidor público ou não. Precedente. 



    II. - Agravo não provido.” (AI 473.381-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 28/10/2005, destaquei)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Responsabilidade objetiva do Estado. Vocábulo ‘terceiros’. Extensão. Agente público. Possibilidade. Pressupostos. Verificação. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, o vocábulo ‘terceiros’ contido no art. 37, § 6º, da Constituição Federal dirige-se a todos que vierem a suportar o dano, ainda que a vítima seja agente público, desde que o fato ensejador da reparação guarde relação com a função estatal exercida. 



    2. A verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos da responsabilidade extracontratual do Estado não prescinde do exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 858.600-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 02/06/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS CAUSADOS AOS PRÓPRIOS AGENTES PÚBLICOS. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que excluir da responsabilidade do Estado os danos causados aos próprios agentes públicos acabaria por esvaziar o preceito do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, estabelecendo distinção nele não contemplada. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 435.444-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/06/2014, destaquei)



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO DECORRENTE DE ATIVIDADE PRESTADA NO EXÉRCITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 707.606-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 16/10/2014, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS CAUSADOS AOS PRÓPRIOS AGENTES PÚBLICOS. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que excluir da responsabilidade do Estado os danos causados aos próprios agentes públicos acabaria por esvaziar o preceito do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, estabelecendo distinção nele não contemplada. Precedentes. 



    2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva pressupõe, necessariamente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 603.813-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 08/10/2015, destaquei)



    Ressalte-se também que o nexo de causalidade apto a gerar indenização por danos materiais e morais em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, bem como a fixação do quantum indenizatório, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade objetiva do Estado. Indenização. Nexo causal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade objetiva da Administração Pública e pelo consequente dever de indenizar, com fundamento nos fatos e nas provas constantes dos autos. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 719.319-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/11/2013)



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente